Tribunal: TJDFT
Processo: 0006359-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006359-41.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ALANIA MARIA ALVES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IDONEIDADE. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou à ré pela prática do crime de furto simples, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, à razão mínima, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição da ré, em razão da ausência de provas sobre a autoria delitiva e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria e a fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (ii) constatar se a conduta da acusada enseja a negativação da circunstância da culpabilidade; (iii) examinar se as circunstâncias do crime devem ser consideradas mais graves por ter sido o furto praticado na residência das vítimas; e (iv) verificar se é cabível o regime aberto na espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento das vítimas e o modus operandi da acusada, a sentença condenatória deve ser mantida. 4. A apelante agiu de forma premeditada, realizando planejamento prévio e estratégia, por meio de anúncio de prestação de serviços de faxina em meio online, além de ter praticado o crime com a presença das vítimas no local, o que demonstra audácia em seu comportamento e justifica a negativação do vetor culpabilidade. 5. O furto foi praticado no interior da residência das vítimas, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), o que gera maior reprovabilidade da conduta, podendo tal circunstância exasperar a pena-base (circunstâncias do crime). 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto, o que no caso foi feito, eis que a fixação do regime mais gravoso foi fundamentada na existência de três circunstâncias judiciais negativas, inclusive os maus antecedentes, que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. 3. O fato de o furto ter ocorrido no interior da residência da vítima, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Nada obstante a pena imposta à apelante seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC: 239746 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/05/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “sendo típica a conduta praticada pela ré, além de robustamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença que condenou a apelante” (ID 65881014). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016